Tribunal: TJDFT
Processo: 0750197-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO 16, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria e no bojo da execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALENCAR, indeferiu pedido do credor para oficiar ao Ministério do Trabalho em busca de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios da devedora. O juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a consulta seria inócua, posto que eventuais rendas de salário seriam impenhoráveis por disposição de lei. Nas razões recursais, sustentou que não há óbices legais que justifiquem o indeferimento das diligências e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a impenhorabilidade do salário e proventos de aposentadoria. Ademais o momento seria de investigação acerca das rendas da executada e não propriamente de constrição. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa junto ao CAGED e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 78392039. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou ofício ao Ministério do Trabalho, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. Quanto ao prosseguimento do feito, considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Considerando que todos os sistemas a disposição do Juízo foram consultados sem êxito, determino o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição, nos termos previstos no art. 921, III, do CPC. O prazo de suspensão findará em 21/10/2026, data em que, automaticamente começar a correr o prazo prescricional da pretensão deduzida, nos termos do art. 921, §2o do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Nesse contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. Ademais, eventual concessão do pedido liminar na forma requerida, esgotaria irreversivelmente o próprio objeto do recurso, mediante tutela satisfativa, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator